Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. NORMA SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. MODOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Antes do advento da Lei no 14.155/2021, a pena era dobrada no delito de estelionato contra idoso. Desde o dia 21-maio-2021, data de vigência do novo marco legal, estabeleceu-se a graduação do aumento de pena de 1/3 (um terço) até o dobro, tendo como parâmetro a relevância do resultado gravoso.
2. Considerando a superveniência de lei mais favorável à ré (“novatio legis in mellius”) e não havendo fundamento para incidir parâmetro mais gravoso, fixa-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de sopeso da pena em razão do crime ter sido cometido contra pessoa idosa.
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
4. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
5. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência dos requisitos objetivos, bem como do liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte da recorrente, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
6. Recurso parcialmente provido.